Tribunal: STF
Processo: RE 105660
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- FINSOCIAL. DEC.-LEI 1940/82. É CONSTITUCIONAL A SUA COBRANÇA,
EXCETO NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE FOI CRIADO, POR
VULNERAR O PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO TRIBUTO (ART. 153, §
29, DA C.F.). PROCEDENTE DO S.T.F.: RE 103.778 - PLENO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.